Tribunal: TJMT
Processo: 1042757-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042757-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONNATHAN GEORGIO CARDOSO LEANDRO - CPF: 985.337.031-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SUBMARINO S/A. - CNPJ: 02.930.076/0006-56 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042757-40.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jonnathan Georgio Cardoso Leandro

Recorrida(s):

Submarino S/A

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR QUE SOLICITOU ALTERAÇÃO DO VOO PREVIAMENTE CONTRATADO COM O PAGAMENTO DAS TAXAS. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, o autor adquiriu passagens aéreas para a cidade de Porto Alegre/RS, com saída de Cuiabá/MT no dia 03/05/2022 e volta em 07/05/2022, mas no dia seguinte teve que solicitar alteração na data da viagem por questões profissionais, assim, procurou as reclamadas para poder realizar as alterações, bem como concordou com o pagamento da tarifa para a conclusão do pedido, contudo, não obteve êxito em suas solicitações e não conseguiu realizar a viagem planejada.

3. De acordo com os documentos juntados nos autos é possível identificar que o consumidor por diversas vezes entrou em contato com as reclamadas a fim de concluir a alteração na data da viagem que havia sido adquirida, mas em nenhum atendimento houve a solução quanto a sua solicitação, assim, restou caracterizada a falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela

consumidora.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Não obstante defesa das empresa rés, ambas tentam eximir-se de sua responsabilidade, imputando alteração data vôo, pela cia aérea, ou seja que, a solicitação de alteração da data e horário do voo não foi efetivada devido à má prestação de serviço das empresas Rés; Conforme conversa realizada via WhatsApp é possível verificar, ainda, que o Autor compareceu na agência da segunda Ré para realizar a remarcação, bem como encaminhou e-mails, seguindo todo o procedimento informado pela Ré; As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente da negativa de reembolso e a inércia das requeridas em atender as solicitações do reclamante.”.

5.
Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e no presente caso entendo que o montante arbitrado é suficiente para compensar os constrangimentos sofridos pela vítima.

6.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDNETE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR

as empresa rés reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de perda tempo útil e Danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e OPINO pela rejeição das preliminares arguidas”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023